Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745785-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado FELIPE ALEXANDRE VIANA DE SIQUEIRA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 212693906), em cumprimento de sentença, em face do BANCO DO BRASIL S.A, exequente no Processo no 0712443-07.2023.8.07.0020, em que foi rejeitada a impugnação do requerido, ora agravante, nos seguintes termos: Rejeito liminarmente a impugnação do devedor (ID 199931574), pois se trata de cumprimento de sentença homologatória do acordo de ID 166009762, de modo que a alegada abusividade dos encargos do contrato bancário firmado pelas partes (título extrajudicial) não tem o condão de obstar o presente cumprimento de sentença, tendo em vista a exigibilidade do título executivo judicial de ID 170467030. Contudo, caso a intenção do devedor seja discutir a nulidade do próprio acordo judicial, a questão deverá ser arguida por meio de ação anulatória, nos termos do art. 966, §4o, do CPC, e não pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, considerando o transcurso do prazo para pagamento espontâneo do débito, o feito deve prosseguir até seus ulteriores termos, nos termos da decisão de ID 192604312, com a consequente pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimem-se. Alega, em suas razões, que é hipossuficiente e, portanto, tem direito à gratuidade de justiça. No mérito, informa que, em cumprimento de sentença, em que o agravado foi citado para pagar o montante de R$ 561.529,01 (quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte nove reais e um centavo), atualizado até 30/06/2023 e, em petição de ID. 199931574, apresentou impugnação à penhora, requerendo a realização de perícia contábil para revisar o suposto valor, além da exclusão das irregularidades, a exemplo de seguro prestamista e a aplicação de juros abusivos. Acresce que, todavia, em réplica, o exequente pugnou pela continuidade da execução nos temos inicialmente postulados, incluindo o acréscimo de 10% (dez por cento) a título de multa e 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios. Afirma que o agravado ajuizou ação monitória em desfavor do executado, pretendendo a satisfação de crédito de cédula de crédito bancário no 987061381 (ID ́s 163858105 e 163858140), pactuado entre as partes, relativo a credito pessoal para composição de dívidas, no valor de R$ 403.427,85 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e dois meses), sendo cada parcela no valor de R$ 14.167,47 (quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo o valor total assumido de R$ 1.020.057,84 (um milhão, vinte mil e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com taxa de juros remuneratórios de 3,13% (três virgula treze por cento) ao mês e correspondentes a 44,75% (quarenta e quatro virgula setenta e cinco por cento) ao ano, e, em caso de inadimplência, a taxas de juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) e multa de 2% (dois por cento), sobre o saldo devedor final. Narra que, diante da excessiva taxa de juros e de grave situação financeira, em que se encontrava, conseguiu pagar, apenas, as 10 (dez) primeiras prestações, em razão de que o agravado ajuizou ação monitória, conforme cálculo de ID 163859620 (autos de referência). Diz que, diante disso, no decorrer do processo de execução, firmaram acordo em 05/07/2023 (ID 166009762 – autos originais), para o pagamento do saldo devedor de R$ 511.521,96 (quinhentos e onze mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), sendo aplicado um desconto de R$ 81.521,82 (oitenta e um mil, quinhentos e vinte um reais e oitenta e dois centavos), em que avençada a entrada de R$ 23. 134,16 (vinte e três mil, cento e trinta e quatro reais e dezesseis centavos); com 60 parcelas de R$ 9.961,67 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), à taxa de juros de 1,20% a.m. (um, vírgula vinte por cento ao mês), com o primeiro vencimento para 20/08/2023, com a qual, no entanto, não pode honrar em face da grave situação financeira por que passava. Logo após, ressalta, o agravado apresentou novo cálculo da dívida, em ID. 188822551, em 29/02/2024, o saldo devedor do agravante perfazia o montante de R$ 722.068,11 (setecentos e vinte dois mil e sessenta e oito reais e onze centavos) Afirma que, não obstante, há irregularidades constatadas pela perícia no instrumento contratual original, maculando os cálculos posteriores, quanto ao acordo judicial firmado entre as partes, quais sejam, juros superiores à media do mercado, divulgada pelo BACEN, totalizando um excesso de R$ 4.776,48 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos); inclusão de seguro prestamista de R$ 24.224,80 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), em regime de venda casada e cobrança de juros superiores à taxa indicada no contrato, totalizando um excesso de R$ 6.047,40 (seis mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos); submissão a sucessivas renegociações prejudiciais, de forma que o saldo devedor foi majorado excessivamente, com incidência de juros e multa de mora, honorários e juros remuneratórios. Tece considerações a respeito da possibilidade de relativização do princípio pacta sunt servanda, porque o contrato celebrado tem a natureza de contrato de adesão, podendo, assim, ser alterado em favor do consumidor, consoante disposto pelo art. 6o do CDC. Sustenta que, no contrato originário, é “nítida a abusividade in casu: o contrato já objetivava renegociar débitos anteriores do sr. Felipe Siqueira, mas, ainda assim, a dívida foi elevada de quatrocentos mil reais para mais de um milhão de reais, tamanhos os juros cobrados”, bem como, ainda assim, pagou 10 (dez parcelas) totalizando R$ 141.674,70 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Pontua que, no segundo contrato, firmado no curso da ação monitória, objeto do presente cumprimento de sentença, foi mais oneroso, diante da sua hipossuficiência técnica e financeira, deixando de aplicar taxas mais baixas, porque as circunstâncias do caso concreto apontam para essa possibilidade e que os juros cobrados no segundo acordo estão em desacordo com o pactuado. Alega que, diante do subprincípio “duty to mitigate the loss”, derivado da boa fé objetiva, o banco poderia ter reduzido o valor cobrado, pois, o agravante inadimplente quanto ao primeiro contrato, desde janeiro de 2023, somente cinco meses após, ajuizou a ação monitória. Traz à baila, discussão sobre a função social do contrato, pelo que inadmissível a imposição de cláusulas abusivas no contrato, que resultam em onerosidade excessiva e cita o Enunciado no 23 da I Jornada de Direito Civil. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar que os agravados, para que o agravado fique impossibilitado de promover constrição no patrimônio do agravante, até o julgamento do mérito. No mérito, seja determinada a perícia contábil no contrato celebrado entre as partes, tendo em vista a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a hipossuficiência econômica com a fixação de honorários periciais arbitrados em face do agravado, para alterar o contrato originário conforme pedidos de itens “i” e “ii”. Em despacho de ID 65656489 foi determinado ao agravante que comprovasse a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação de documentos, contudo, houve por bem recolher as custas recursais, conforme se vê em IDs 66278519 e 66278520. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No entanto, sem razão o agravante. Isso porque, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida e passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Na verdade, faltando um destes requisitos, restará inviabilizada a concessão da liminar para antecipar os efeitos do recurso interposto. Na espécie, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registre-se que, na impugnação ao cumprimento de sentença a matéria é limitada, conforme dispõe o art. 525, §1o do CPC, in litteris: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV – penhora incorreta ou avaliação errônea; V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Nesse contexto, quando o executado não cumpre a obrigação, o credor pode requerer a penhora dos bens do devedor para garantir o pagamento do seu crédito, na forma do previsto no art. 523, caput e §1o do CPC[1]. No caso, trata-se de execução de sentença homologatória de acordo, mas não de ação de cobrança, sob o rito do processo de conhecimento ou mesmo da ação monitória proposta anteriormente, em que a parte agravante celebrou acordo para pôr fim à demanda, de modo que as cláusulas do acordo homologado não podem ser discutidas no cumprimento de sentença. De conseguinte, apenas seria possível ao agravante a propositura da ação anulatória, nos termos previstos pelo art. 966, §4o do CPC[2], em razão da ocorrência da eficácia preclusiva da sentença homologatória de acordo. Vale dizer, deverá o postulante propor ação de conhecimento com vistas a comprovar a ocorrência de vícios do negócio jurídico, a fim de desconstituí-lo, considerando que a sentença homologatória o magistrado nada mais faz do que dar legitimidade e força de coisa julgada ao negócio avençado entre as partes, sem entrar na discussão das suas cláusulas, como é cediço. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL DO ART. 525, §1o DO CPC. TAXATIVIDADE. REVISÃO DE TERMOS DE ACORDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol do art. 525, §1o, do CPC, que trata das hipóteses em que se admite a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza taxativa. 2. É vedada a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de questões já tratadas no processo de conhecimento e acobertadas pela preclusão. 3.A discussão acerca do mérito de acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo demanda o manejo de ação própria, não sendo possível ocorrer em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807025, 0723270-40.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) (grifo nosso) Registre-se por outro lado, que no acordo homologado, por derradeiro, em ID 166009762 (autos de referência), em sua cláusula 16a, há ressalva expressa quanto à novação do contrato anterior, o que encontra previsão no art. 361 do Código Civil, expressis verbis: Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Para melhor visualização, trago a referida cláusula: 16. O presente acordo não caracteriza novação nas condições da(s) operação(ões) negociada(s), e o seu descumprimento importará renúncia aos seus termos, ensejando ao CREDOR, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a faculdade de requerer a reativação de eventual processo(s) judicial(is) suspenso(s), ou de promover nova(s) cobrança(s) judicial(is), nos termos da legislação vigente, observados os valores confessados no Quadro 1 retro e demais condições previstas no(s) título(s) de crédito representativos da(s) operação(ões) negociadas, inclusive encargos financeiros. Portanto, ao credor/exequente, ora agravado, assistia o direito de cobrar o valor referente ao primeiro contrato descumprindo, avençado com o fim de extinguir dívidas de outros tantos contratos avençados com aquele, em ID 163858140, porém, descumprido, como se viu. No mais, o agravante não alegou o excesso de execução, em sua impugnação, em ID 199931574 (autos originários), na forma prevista no art. 525, §4o do CPC[3], ou seja, apresentando planilha com o valor que entendia ser devido, mas, apenas alegando matérias de demandariam amplo debate e aprofundamento da discussão em torno de questões preclusas, como percentual de juros nos contratos de financiamento, além de seguro prestamista. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [2] 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. [3] §4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.